Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729989-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES AGRAVADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEUSDETE SOARES BENEVIDES e KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor dos agravados, RICARDO PERES MORHY e ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos, diante da ausência de comprovação efetiva de que houve a valorização do imóvel entre a data da avaliação e a da hasta pública de tal bem. Alega a parte agravante, em síntese, que “(...) a nova avaliação do bem imóvel penhorado mostra-se indispensável diante não só do lapso temporal de mais de 2 anos entre a avaliação pericial (ID 95851179), datada de 26/06/2021, e o leilão judicial designado para o próximo dia 25/07/2023, mas também considerando que a época da pretérita avaliação ainda assolava o mundo e o país a pandemia de COVID-19 com considerável valorização dos imóveis no Distrito Federal de lá para cá, somada ainda a existência de melhorias nele realizadas por terceiro o qual ocupou o bem imóvel neste período.” Sustenta também a “(...) necessidade de suspensão do leilão judicial designado nos autos originários, os quais são trasladados com o presente recurso em sua completitude, inclusive com o inafastável exame da proposição de transação amigável na lide voltada a vinculação da eventual adjudicação do bem pelos Agravados com a quitação integral da dívida, diga-se, ao contrário do entendimento constante da r. decisão agravada.” Avança nos argumentos alicerçadores do pedido de reforma requerido no presente agravo de instrumento, enfocando os atuais preços do mercado imobiliário em comparação com os aplicados ao tempo da avaliação combatida. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo que seja determinada a imediata suspensão do leilão judicial designado para o dia 25/07/2023, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular nos IDs 49341442 e 49341443. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a medida de urgência almejada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, mormente por não vislumbrar, em grau satisfatório, a probabilidade do direito invocado. A despeito das alegações de possível alteração nos valores apontados na avaliação do imóvel constrito, não vislumbro, no caso vertente, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 873 do CPC que autorizam nova avaliação. E, assim como o Juízo a quo, também entendo que o passar do tempo, por si só, não implica em alteração substancial apta a justificar a confecção de nova avaliação. Reforço que comungo do entendimento expressado na decisão agravada, segundo o qual “(...) a mera alegação de transcurso do tempo, sem a comprovação efetiva de que houve a valorização do imóvel não enseja a realização de nova avaliação.” Nesse descortino, não há nos autos razões robustas o suficiente para determinar a suspenção da hasta pública marcada para que seja realizada uma nova avaliação de preço do bem já integrante do rol do edital do leilão eletrônico em andamento (ID 163495514). Cumpre destacar que o ônus de provar eventual disparidade, dúvida, majoração ou minoração do valor apontado na avaliação vergastada é da parte agravante (CPC, art. 373, I), do qual não se desvencilhou a contento, porquanto não trouxe à colação elementos de convicção comprovando conspicuamente suas alegações. Em complemento, calha mencionar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais corroboram o posicionamento adotado, e servem inclusive de reforço de fundamentação da presente ratio decidendi: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 873 CPC. AUSENTES. LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE. 1. Devido à falta de manifestações acerca das decisões no curso de cumprimento de sentença que tratavam da avaliação dos imóveis penhorados, a matéria encontra-se preclusa. Em razão da superação do prazo adequado para a impugnação das decisões interlocutórias, a arguição genérica da falta de precisão técnica na avaliação dos imóveis indica que essa pretensão recursal tem o propósito de fazer o processo retroceder a atos processuais já protegidos pela preclusão. 2. Conforme o art. 873, I a III, do Código de Processo Civil, nova avaliação apenas será admitida se houver indícios de fatos que comprovem: ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem, e se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. O agravante não junta documentos/laudos que demostrem, por exemplo, o erro da avaliação ou indícios que podem levar a fundada dúvida sobre a avaliação. Por isso, não estão comprovados os requisitos previstos na norma processual para determinar nova avaliação dos bens penhorados. 3. Verifica-se que o edital de leilão judicial cumpre os requisitos do art. 886, I, do CPC com a expressa previsão das metragens dos imóveis hipotecados previstas nas certidões de matrículas. Por isso, não há nulidade no edital publicado. 4. O art. 889, VI, do CPC prevê que serão cientificados da alienação judicial o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. No caso em análise, não há comprovação do registro do contrato de arrendamento temporário cumulado com compra venda. Consta, ainda, comprovação do distrato desse negócio jurídico por meio de notificação extrajudicial. Por isso, a pretensão de intimação de terceiro feita pelo executado é desnecessária. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1722035, 07041025220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PERITO JUDICIAL. IRRESIGNAÇAO QUANTO AO VALOR APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de imóvel realizada por perito nomeado pelo juízo pressupõe a existência de insurgência idônea, pautada em elementos técnicos, capaz de, por si só, demonstrar mácula apta a invalidar ou colocar em dúvida o trabalho técnico impugnado. 2. O laudo pericial contém minuciosa descrição do imóvel e de suas características, bem como da região em que está localizado. Apresenta, ainda, a exposição detalhada da metodologia utilizada para a apuração do preço de mercado, evidenciando o embasamento científico em que pautados os trabalhos realizados, inclusive, quanto ao número de amostras de preço consideradas. 3. Ainda que o julgador não esteja vinculado às conclusões do perito nomeado, podendo apreciar a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, para assim proceder deverá o magistrado, necessariamente, indicar em sua decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479, CPC). 4. Na hipótese em apreço, a parte devedora, ora agravante, não apresentou e os autos não demonstram nenhum elemento probatório capaz de levar o julgador a uma conclusão diversa daquela a chegou o perito judicial, notadamente porque os agravantes se limitam a questionar a quantidade de amostras utilizadas no trabalho técnico, sem explicar, de modo fundamentado e técnico, porque a quantidade de sete unidades não seriam suficientes a compor o modelo comparativo que serviu de base para o resultado da perícia. 5. À míngua de impugnação idônea acerca da metodologia utilizada, das técnicas envolvidas, e da própria relevância dos imóveis adotados como base de referência, verifica-se que nenhum motivo há para se rejeitar o laudo pericial, sendo de rigor o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1696884, 07078924420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator